Tribunal: TJDFT
Processo: 0706498-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SLU. SERVIÇO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DE ATERRO SANITÁRIO. CHORUME. PREGÃO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULAS ILEGAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. O pregão consiste em modalidade de licitação para a aquisição de bens e serviços comuns.

2. São bens e serviços comuns aqueles “cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado” (Decreto no 10.024/2019, art. 3o, II).

3. “Os bens e serviços que envolverem o desenvolvimento de soluções específicas de natureza intelectual, científica e técnica, caso possam ser definidos nos termos do disposto no inciso II do caput, serão licitados por pregão, na forma eletrônica.”. (Decreto no 10.024/2019, art. 3o, § 2o).

4. Não há irregularidade na licitação por meio de pregão eletrônico quando o serviço de tratamento de chorume proveniente de aterro sanitário teve padrões de desempenho e de qualidade objetivamente definidos pelo edital.

5. Nos contratos administrativos, a supremacia do interesse público sobre o privado confere algumas prerrogativas à Administração Pública, como a previsão de alteração unilateral do cronograma de serviços de acordo com as necessidades da autarquia.

6. Recurso conhecido e não provido.